Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708068-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Frederico de Melo Reis em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial semiaberto. O impetrante aduz constrangimento ilegal e defende o direito de recorrer em liberdade. Colaciona jurisprudência do STF contrária à execução provisória da pena e, à luz das súmulas 716, 718 e 719 do STF, sustenta não ser admissível a prisão cautelar como medida mais severa que a própria condenação Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, com consequente expedição de alvará de soltura. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, a sentença proferida pela douta autoridade coatora que condenou o Paciente à pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, negou-lhe o direito de apelar em liberdade nos seguintes termos: “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento adequado ao regime ora aplicado, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à manutenção da prisão preventiva em 24 de janeiro de 2022 (ID n. 113458492), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o sentenciado possui passagem anterior pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e responde também pela prática do crime de posse de arma de uso permitido (FAP no ID n. 100973474), a exigir a manutenção da custódia cautelar para evitar a reincidência delitiva. Em arremate, vale mencionar que na captura de tela acostada ao ID n. 115290586 há um diálogo em que o interlocutor pergunta ao sentenciado o preço do “8tão”, o que indica que o réu ainda esteja atuando no mercado ilícito de armas de fogo. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A habitualidade criminosa, em consonância com a natureza das drogas apreendidas, indicam integração com o meio criminoso e pressupõe risco concreto à ordem pública, a ensejar a manutenção do encarceramento. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso)” Da leitura ao decisum, ao menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O fumus comissi delicti manifesta-se no fato de o Paciente ter contra si o decreto condenatório. O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista a elevada quantidade de droga apreendida, pois a difusão ilícita de substâncias entorpecentes causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo. Não bastasse isso, o periculum libertatis exsurge do conjunto probatório explicitado na sentença em que evidenciado não apenas a apreensão de elevada quantidade de “skunk”, droga conhecida como “super maconha”, mas também dos indícios que evidenciam o envolvimento do paciente com mercado ilícito de armas de fogo, inclusive com anteriores passagens pela prática de condutas tipificadas na Lei n. 10.826/03. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes os requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Sob outro prisma, ressalto a jurisprudência do STJ no sentido de não haver incompatibilidade na manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para inicial cumprimento da pena. O Tribunal superior entende ser admissível a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO). Com idêntica compreensão, a jurisprudência deste eg. TJDFT é no sentido de não possuir direito a recorrer em liberdade o sentenciado que respondeu preso durante a instrução da causa, quando subsistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, in verbis: “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA 1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa. 2. Constatado o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da conduta do paciente, da quantidade expressiva da droga apreendida em seu poder e do fato de, embora primário, já responder a outro processo pelo mesmo delito de tráfico de drogas, tem-se por cabível e necessária a prisão preventiva no caso. 3. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito. 4. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 5. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1401272, 07035225620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, observa-se ainda que o julgador a quo recomendou o Paciente a estabelecimento prisional adequado, isto é, compatível ao atendimento das regras próprias do regime semiaberto estabelecido no decreto condenatório. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações e submeter a matéria à apreciação do Órgão Colegiado. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator